Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711621-07.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRELHADOS SELF SERVICE LTDA APELADO: VARANDAS BEIRA LAGO BAR E RESTAURANTE LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação interposta por Grelhados Self Service Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ela opostos, mantendo hígidos o título extrajudicial (instrumento particular de promessa de compra e venda de bens móveis para exploração de restaurante) e a cobrança. Alega, em síntese, que: 1) o contrato apresenta “assinatura duplicada” no campo do vendedor e ausência de identificação nominal das testemunhas; 2) os equipamentos objeto do ajuste são de sua propriedade; 3) o valor executado (R$ 34.607,57) carece de prova material idônea e memória de cálculo válida; 4) o contrato é nulo por falta de forma e por conter cláusulas abusivas (multa e honorários), à luz do art. 82 do CC e art. 51, IV, do CDC; 5) estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois há risco de transferência/levantamento de valores e verbas de natureza alimentar de empregados. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferidos os pedidos da embargante/apelante; subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo até o julgamento colegiado. Sem razão, inicialmente, a apelante. Estabelece o art. 1.012, inciso III e § 4o, do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Todavia, ao menos nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, o Juízo de origem decidiu, com base em prova documental, que: (i) o contrato ostenta assinaturas das partes e de duas testemunhas, atendendo ao art. 784, III, do CPC; (ii) a “assinatura duplicada” decorreu de equívoco material da própria compradora, que firmou nos campos do comprador e do vendedor, fato depois suprido com a assinatura do vendedor, sem macular a formação do negócio; (iii) a qualificação das testemunhas pelos respectivos CPFs é suficiente para a executividade do título; (iv) a interpretação contratual deve observar a boa-fé objetiva (art. 113, § 1o, III, do CC), afastando formalismos desproporcionais quando a vontade (art. 112 do CC) e o objeto lícito estão claros; (v) foram reputados válidos os consectários de mora (juros de 1% a.m. e multa de 2%), em consonância com a legislação de regência; (vi) a memória de cálculo está conforme o título; e (vii) não houve comprovação do pagamento das parcelas inadimplidas. Em suma, a sentença assentou a regularidade formal e material do título, a higidez dos encargos e a ausência de prova do pagamento. E, nesta fase processual, não se extrai das razões recursais elemento novo ou verossimilhança robusta capaz de infirmar, de plano, tais fundamentos. A alegação de nulidade por “assinatura duplicada” permanece dissociada de qualquer indício técnico de falsidade ou vício de consentimento. Inclusive, a causa do equívoco foi atribuída à própria compradora, circunstância que atrai a vedação a comportamento contraditório e reforça a aplicação da boa-fé objetiva. Também não evidencio o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a referência genérica a eventual transferência/levantamento de valores e à natureza alimentar de verbas de empregados não veio acompanhada de qualquer demonstração nesse sentido. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator